Tribunal: TJMT
Processo: 1006294-21.2021.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006294-21.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERILENE CATARINA MENDES DA CUNHA - CPF: 952.042.611-68 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRIDO), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONSÓRCIO –
ENCERRAMENTO DO GRUPO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA –
DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, DEDUZIDA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO
–
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DE CADA DESEMBOLSO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id no 148542222, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda, determinou que a empresa reclamada restitua as parcelas pagas pela reclamante, acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 31o dia do encerramento do grupo, correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, sem a incidência da cláusula penal e com abatimento da taxa de administração prevista no contrato.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Opção de crédito - Consórcio light;

2)

Encerramento do grupo em setembro/2020;

3)

Liberação do crédito quitado em espécie, no valor equivalente a 75% da carta de crédito;

4)

O seguro de vida em grupo;

5)

A correção dos valores pagos;

6)

A ausência de danos morais;

7)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, além de prequestionar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, em
17/12/2013,
aderiu junto à reclamada ao contrato de consócio
no 889961, grupo 2590, cota 478.0,
referente a um
AUTOMÓVEL MOBI EASY 1.0 FLEX 4 PORTAS
, no valor de
R$ 26.017,50 (vinte e seis mil e dezessete reais e cinquenta centavos)
.

Aduz que o referido grupo de consórcio findou-se em
23/12/2020,
sendo que ao quitar a sua carta de crédito e deslocar-se até o local para a retirada de seu veículo ou do montante pago, foi informada que ainda havia débito a ser pago, e que somente poderia reaver o valor de pagamento total em
R$ 16.263,96 (dezesseis mil e duzentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), uma vez que
a diferença seria retida a título de taxas administrativas.

Diante disso, a parte autora registrou reclamação junto ao PROCON (
FA no 51-030.001.21-0000564
), no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, por sua vez, alega que a parte autora aderiu à modalidade “
PLANO LIGHT” (
plano simples), no qual o consorciado inicia o consórcio pagando parcelas mensais reduzidas correspondentes a apenas 75% do valor do bem escolhido, até a data da contemplação. Após, o consorciado pode optar por utilizar 75% do valor da carta de crédito, sem acréscimo ao saldo devedor, ou utilizar 100%, quitando a diferença dos 25%, que antes não estava sendo cobrada.

Afirma que, após a
contemplação por sorteio em
24/08/2018
, a reclamante fez sua opção de crédito em 75%. Assim, a carta de crédito em 100%, que estava no importe de
R$ 34.690,00
, foi reduzida para
R$ 26.017,50 (75%)
, conforme termo anexado no id. 148542209.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
No caso em tela a restituição dos valores das parcelas pagas em consórcio não deve ser efetuada de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto para o encerramento do grupo, de modo que, a meu ver, a restituição dos valores pagos, relativo ao grupo de consórcio já encerrado, deve ocorrer imediatamente.

A parte autora comprovou a contratação, a adesão ao grupo, o pagamento das parcelas que mencionou, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.

Assim, o consumidor que deixou o grupo de consórcio tem direito a receber, as parcelas pagas ao grupo de consórcio, corrigidas monetariamente, excluindo-se apenas a taxa de administração.

A taxa de administração se refere a um que serviço foi prestado pela administradora e não há razão para excluir referido valor, posto que houve a prestação do serviço e a atividade por ela desenvolvida teve seu custo, devendo a devolução de valores se restringir às importâncias revertidas a favor do grupo.

(...)

Agora, no tocante a atualização monetária, esta é devida desde a data do pagamento, vez que não se trata de um plus que se adiciona ao capital, mas sim da sua atualização no tempo, por tanto é devido
.

Com efeito, encerrado o grupo, após 30 (trinta) dias, passa a ser devido ao desistente a restituição das parcelas pagas, com juros moratórios de 1% ao mês
. (...)
(grifei)

No caso, resta incontroverso nos autos o encerramento do grupo consorcial, de modo que a reclamante faz jus à restituição dos valores pagos,
deduzida a taxa de administração e seguro
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - JULGAMENTO ULTRA PETITA - DESISTÊNCIA - CLÁUSULA PENAL - INCIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PRÊMIO DE SEGURO - RETENÇÃO. 1. O princípio da demanda restringe o alcance da atividade jurisdicional aos sujeitos que participam do processo e aos limites do pedido e da causa de pedir propostos pelos litigantes, vedado o conhecimento de questões não suscitadas pelas partes, salvo aquelas cognoscíveis de ofício, sob pena de nulidade da decisão por vício citra, extra ou ultra petita. 2. Conforme entendimento do STJ, as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo, assim, ilegalidade ou abusividade da taxa contratada no percentual de 14% (quatorze por cento). 3.
A taxa de administração e o prêmio de seguro devem ser deduzidos da restituição ao consorciado desistente, uma vez que utilizados para a cobertura das despesas inerentes à administração do consócio
. 4. Mostra-se cabível a aplicação de multa compensatória em favor do grupo, já que a desistência de um dos consorciados a todos onera. 5. O consorciado excluído tem direito a receber as parcelas pagas ao grupo, corrigidas monetariamente desde os desembolsos, e acrescidas de juros de mora a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo, oportunidade em que se caracteriza a mora da administradora. 6. Sentença anulada.
(TJ-MG - AC: 10000191548247001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 05/08/2020, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2020) (grifei)

Por outro lado, tenho que a reclamada
,
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

A propósito:

CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO DE GRUPO CONSORCIAL. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE VALORES DEVIDOS À AUTORA. DEVER DE PAGAR
. DANO MORAL CONFIGURADO 1) Tendo o grupo consorcial de que participava a autora se encerrado em 2017, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços da parte ré, ante a demora excessiva para liberação de recursos devidos à autora, o que não pode prevalecer, sob pena de enriquecimento indevido da parte ré. 2)
A administradora de consórcios que, ao término do grupo, não realiza a devolução de valores ao consorciado incorre em apropriação indevida de valores, deixando a parte sem a possibilidade de dele dispor
, afastando assim o mero aborrecimento e incidindo o dano moral indenizável. 3) Recurso conhecido e não provido. 4) Sentença mantida.

(TJ-AP - RI: 00029947620198030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 21/01/2020, Turma recursal) (grifei)

Registre-se que o
s juros de mora sobre os valores pagos pela consorciada incidem a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, enquanto que a correção monetária incide a partir de cada desembolso. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL, MÓVEL E DE EQUIPAMENTOS. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO.
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS
. - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE.
Para o contrato firmado na vigência da Lei 11.795/2008, a restituição deve se dar após o encerramento do grupo
. - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Ausência de abusividade da cobrança de percentual acima de 10%. Súmula 538 do STJ. - CLÁUSULA PENAL E MULTA. Somente incide a cláusula penal ou multa compensatória se comprovado o efetivo prejuízo. Precedentes do STJ. - RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. É possível a restituição após o encerramento do grupo, se houver saldo. - SEGURO DE VIDA. Ausência de abusividade na cobrança do seguro, que visa à quitação das prestações pela seguradora. Impossibilidade de restituição dos valores pagos sob esta rubrica, pois a requerente esteve albergada durante a contratação. - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Os juros de mora são devidos a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo. O termo inicial da correção monetária é a data de cada desembolso
. - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os honorários advocatícios devidos pela parte ré que devem incidir sobre o valor da condenação. Aplicação do art. 85, § 2o, do CPC. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.
(Apelação Cível No 70077912285, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 30/08/2018) (grifei)

No que tange
aos danos
morais, tenho que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que deixou de efetuar a restituição dos valores pagos pela consorciada, após o encerramento do grupo consorcial, tendo a autora, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto ao PROCON/MT, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS CONSORCIAIS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS PELA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MATERIAL CARACTERIZADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0001004-52.2016.8.16.0176 - Wenceslau Braz - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCOS ANTONIO FRASON - J. 21.03.2018) (grifei)

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de

danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Quanto ao prequestionamento
alegado pela parte recorrida
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
determinar que o valor do seguro seja descontado do montante a ser r
estituído à parte autora
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022